Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704979-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA RECORRIDO: ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA, ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI DECISÃO Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora e ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré pagar a quantia de R$ 2.628,13, a título de reparação danos materiais e pelo que a parte autora pagou a maior em relação ao que estava previsto no contrato firmado. Julgou, ainda, improcedente o pedido de indenização por danos morais. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido e comprovado no feito em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso (ID 13910925), os autores (ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA e ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA), comprovaram apenas, o pagamento do preparo recursal (ID 13910927 e 13910928), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento do recurso interposto (ID 13910925). Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA e ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono da parte ré que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No que tange ao recurso interposto por ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL EIRELI (ID 13910915), passo a análise quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente colaciona diversos documentos que corresponderiam às suas despesas correntes. Contudo, olvidou-se de comprovar quais são as suas receitas, o que inviabiliza a análise quando à alegada hipossuficiência. O fato de a parte recorrente asseverar que não é capaz de pagar as custas processuais sem desequilibrar seu orçamento, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator